Tribunal: CARF
Processo: 10925.901493/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
BENS (MERCADORIAS). AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operações de mercado, não implicam contrato de compra e venda, não estão sujeitas ao pagamento das contribuições sobre o faturamento mensal e, portanto, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições.
FRETES. TRANSPORTE. PRODUTO ACABADO, PRODUÇÃO PRÓPRIA/REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre custos/despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, seja de produção própria, seja de aquisição para revenda.
FRETES. BENS PARA REVENDA. CONTRIBUIÇÕES. DESONERAÇÃO. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de bens para revenda, não tributados pelo PIS e Cofins, integram o custo da mercadoria vendida; assim, ainda que desonerados das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. MERCADO INTERNO.
A alocação de créditos descontados sobre aquisição de bens para revenda exclusivamente no mercado interno atende à legislação das contribuições sujeitas ao regime não cumulativo.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com materiais gerais de uso e consumo, tais como outras embalagens, material de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para animais e materiais para aviários, não dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%). DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas jurídicas (cooperativas singulares), constituem atos cooperativos típicos sobre as quais não incidem as contribuições para o PIS e Cofins; assim, não dão direito ao desconto de créditos destas contribuições, às alíquotas cheias.
AQUISIÇÃO. INSUMOS. PRODUÇÃO. RAÇÃO. VENDA. SUSPENSÃO BASE DE CÁLCULO. R$1.069.627,77. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas no valor de R$1.069.627,77, vinculados à produção de ração vendida para terceiros por falta de comprovação de que tais custos constituem insumos de sua produção.
FRETES. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria julgada favorável ao contribuinte decidida na primeira instância.
FRETES. LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO - AVES, SUÍNOS, RAÇOES - FRETES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema integração para o transporte de aves e suínos fornecidos aos cooperados integrados (pessoas físicas/jurídicas) compõe o custo da matéria-prima dos bens destinados à venda e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. INSUMOS. AQUISIÇÃO. DESONERAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. ENVIO/RECEBIMENTO. BENS. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados integram seus custos; assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES. REMESSA/RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para remessa de insumos para industrialização por encomenda e com o retorno dos produtos industrializados constituem insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e também no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de bens para armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. CRÉDITOS. MATÉRIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria já decidida em primeira instância a favor do contribuinte.
ROYALTIES. GENÉTICA ANIMAL. PAGAMENTO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties para utilização na produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS (SAÚDE) DIVERSAS QUE NÃO SE AGREGAM AOS BENS PRODUZIDOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas que não se agregam aos bens produzidos, ou seja, dispensáveis à suas produções, tais como serviços de saúde, exames médicos, consultas médicas incorridas com colaboradores (empregados/funcionários) não dão direito ao desconto de créditos.
DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO COMPROVADA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Comprovada a informação equivocada sobre a aquisição dos bens representados pelas Notas Fiscais no 459 e no 462, ambas emitidas pela empresa SAIBA Cozinhas Profissionais Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44, reverte-se a glosa dos créditos descontados.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com a aquisição de milho extrusado e de lenha utilizados na fabricação de ração destinada à alimentação animal (aves e suínos), vendida para terceiros no mercado interno, ainda que com a suspensão das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
PEDIDO ALTERNATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO 60,0%. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO. PREPARAÇÕES (NCM 23.09.90). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisição de preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas na produção de ração, destinada aos animais (aves e suínos) cujos produtos são decorrentes dos seus abates, processamento e industrialização que não foram exportados, dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. FÁBRICA DE RAÇOES. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS POSSIBILIDADE.
As aquisições de milho, farinha e farelo utilizados na fabricação de razão destinada ao sistema integração na criação de aves e suínos empregados na produção dos bens exportados dão direito ao crédito presumido no percentual de 30,0% sobre o custo de aquisição.
IMPORTAÇÃO. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS. BENS PARA REVENDA. ALOCAÇÃO. MERCADO INTERNO TRIBUTADO.
Os créditos descontados sobre o custos de aquisição de bens para revenda devem ser alocados para o mercado interno.
O método de rateio proporcional da receita aplica-se somente aos custos, despesas e encargos utilizados na produção dos bens destinados a venda, vinculados à receita tributada pelo regime cumulativo e à receita tributada pelo regime não cumulativo e também à receita de exportação e receita desonerada no mercado interno (suspensão, alíquota zero ou não incidência).
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. ALOCAÇÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo.
EXCLUSÃO. SALDO CREDOR. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de crédito diferido por não ter sido expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de suscitá-la nesta fase recursal.
RECEITA. RATEIO PROPORCIONAL. RECÁLCULO. ESCRITURAÇÃO (EFD CONTRIBUIÇÕES). RETIFICAÇÃO.
Não compete a essa Turma Julgadora manifestar sobre pedido de retificação da escrituração das contribuições (EFD Contribuições), efetuada pelo contribuinte.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901493/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
BENS (MERCADORIAS). AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS.
DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem
operações de mercado, não implicam contrato de compra e venda, não estão
sujeitas ao pagamento das contribuições sobre o faturamento mensal e,
portanto, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTO
ACABADO,
PRODUÇÃO
PRÓPRIA/REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre custos/despesas com
fretes para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte, seja de produção própria, seja de aquisição para revenda.
FRETES. BENS PARA REVENDA. CONTRIBUIÇÕES. DESONERAÇÃO.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de bens para revenda, não
tributados pelo PIS e Cofins, integram o custo da mercadoria vendida; assim,
ainda que desonerados das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
REALOCAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA. MERCADO INTERNO.
A alocação de créditos descontados sobre aquisição de bens para revenda
exclusivamente no mercado interno atende à legislação das contribuições
sujeitas ao regime não cumulativo.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas
enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901493/2018-66
Fl. 19579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

As despesas com materiais gerais de uso e consumo, tais como outras
embalagens, material de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para
animais e materiais para aviários, não dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS
CHEIAS (1,65%/7,60%). DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas jurídicas (cooperativas singulares),
constituem atos cooperativos típicos sobre as quais não incidem as
contribuições para o PIS e Cofins; assim, não dão direito ao desconto de
créditos destas contribuições, às alíquotas cheias.
AQUISIÇÃO. INSUMOS. PRODUÇÃO. RAÇÃO. VENDA. SUSPENSÃO
BASE
DE
CÁLCULO.
R$1.069.627,77.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas no valor
de R$1.069.627,77, vinculados à produção de ração vendida para terceiros por
falta de comprovação de que tais custos constituem insumos de sua produção.
FRETES. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria julgada favorável ao contribuinte decidida na
primeira instância.
FRETES. LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer
Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO - AVES, SUÍNOS, RAÇOES - FRETES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema integração para o transporte de
aves e suínos fornecidos aos cooperados integrados (pessoas físicas/jurídicas)
compõe o custo da matéria-prima dos bens destinados à venda e, portanto, dão
direito ao desconto de créditos.
FRETES.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos
ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda
que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
Fl. 19580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

FRETES. ENVIO/RECEBIMENTO. BENS. COOPERADOS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens
(mercadorias) de cooperados integram seus custos; assim, dão direito ao
desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES.
REMESSA/RETORNO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para remessa de insumos para
industrialização por encomenda e com o retorno dos produtos industrializados
constituem insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, e também no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES.
BENS.
REMESSA.
ARMAZENAGEM.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de bens para armazenagem em
depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das
contribuições.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. CRÉDITOS. MATÉRIA. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria já decidida em primeira instância a favor do
contribuinte.
ROYALTIES.
GENÉTICA
ANIMAL.
PAGAMENTO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties para utilização na
produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às
pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto
de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS (SAÚDE) DIVERSAS QUE NÃO SE AGREGAM
AOS BENS PRODUZIDOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas que não se agregam aos bens produzidos, ou seja, dispensáveis à
suas produções, tais como serviços de saúde, exames médicos, consultas
médicas incorridas com colaboradores (empregados/funcionários) não dão
direito ao desconto de créditos.
DEPRECIAÇÃO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
AQUISIÇÃO
COMPROVADA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Comprovada a informação equivocada sobre a aquisição dos bens
representados pelas Notas Fiscais no 459 e no 462, ambas emitidas pela
empresa SAIBA Cozinhas Profissionais Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44,
reverte-se a glosa dos créditos descontados.
Fl. 19581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO.
INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com a aquisição de milho extrusado e de lenha utilizados
na fabricação de ração destinada à alimentação animal (aves e suínos), vendida
para terceiros no mercado interno, ainda que com a suspensão das
contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
PEDIDO ALTERNATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO 60,0%. FABRICAÇÃO
DE RAÇÃO. PREPARAÇÕES (NCM 23.09.90). CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisição de preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais, classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas
na produção de ração, destinada aos animais (aves e suínos) cujos produtos são
decorrentes dos seus abates, processamento e industrialização que não foram
exportados, dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. FÁBRICA DE RAÇOES. INSUMOS.
CRÉDITOS. DESCONTOS POSSIBILIDADE.
As aquisições de milho, farinha e farelo utilizados na fabricação de razão
destinada ao sistema integração na criação de aves e suínos empregados na
produção dos bens exportados dão direito ao crédito presumido no percentual
de 30,0% sobre o custo de aquisição.
IMPORTAÇÃO. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na
reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na produção
dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS.
BENS
PARA
REVENDA.
ALOCAÇÃO.
MERCADO
INTERNO TRIBUTADO.
Os créditos descontados sobre o custos de aquisição de bens para revenda
devem ser alocados para o mercado interno.
O método de rateio proporcional da receita aplica-se somente aos custos,
despesas e encargos utilizados na produção dos bens destinados a venda,
vinculados à receita tributada pelo regime cumulativo e à receita tributada pelo
regime não cumulativo e também à receita de exportação e receita desonerada
no mercado interno (suspensão, alíquota zero ou não incidência).
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
ALOCAÇÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos
comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das
Fl. 19582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota
zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo.
EXCLUSÃO.
SALDO
CREDOR.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MÊS
ANTERIOR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria “exclusão do saldo do crédito
presumido do mês anterior sob o rótulo de ‘crédito diferido’” por não ter sido
expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira
instância, precluindo-se o direito de suscitá-la nesta fase recursal.
RECEITA. RATEIO PROPORCIONAL. RECÁLCULO. ESCRITURAÇÃO
(EFD CONTRIBUIÇÕES). RETIFICAÇÃO.
Não compete a essa Turma Julgadora manifestar sobre pedido de retificação da
escrituração das contribuições (EFD Contribuições), efetuada pelo contribuinte.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte, quanto: 1) à glosa de créditos sobre fretes na transferência de
insumos; 2) glosa de créditos sobre serviços na fábrica de ração; 3) glosa de créditos sobre os
encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado (contas: 11681 - Edificações;
11797 - Benfeitorias em Imóveis Próprios; conta 11827 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
e, 11771 – Instalações); 4) exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo
de “crédito diferido – valor excluído mês”; 5) recálculo do índice de rateio entre receitas
tributadas e não tributadas do mercado interno – desconsideração das exclusões da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente às receitas não
tributadas; e, 6) à atualização monetária do ressarcimento do crédito deferido pela taxa Selic; II)
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para manter
as glosas dos créditos sobre: 1) aquisições de mercadorias para revenda de cooperados; 2)
vinculação da realocação indevida dos créditos sobre aquisições de bens para revenda,
exclusivamente, para o mercado interno tributado; 3) material de uso e consumo; 4) aquisições
de insumos de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares); 5) aquisições de produtos
vendidos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010; 6) fretes sobre aquisição de
embalagens, bens não enquadrados como insumo e bens de uso e comum; 7) despesas com
serviços de saúde; e, 8) realocação indevida dos créditos relativos a importação de bens para
revenda, exclusivamente para o mercado interno tributado (item 2.3.6, do Relatório Fiscal); III)
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para reverter as
glosas dos créditos sobre: 1) fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não sujeitos ao
pagamento da contribuição; 2) material de embalagem e etiquetas; 3) frete sobre o sistema de
Fl. 19583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

integração – aves, suínos, rações (insumos); 4) fretes sobre bens (insumos) sujeitos à alíquota
zero, isenção e suspensão; 5) fretes sobre envio/recebimento de bens (mercadorias) de
cooperados; 6) fretes de remessa e retorno de industrialização por encomenda; 7) despesas com
royalties-material genético; 8) encargos de depreciação sobre os bens das Notas Fiscais no 459 e
462 (fls. 18863 e 18864); 9) alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o
mercado interno tributado; 10) milho e lenha (vinculados ao estorno de crédito em relação às
receitas de vendas de rações efetuadas com suspensão); 11) aquisições das preparações utilizadas
na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no
código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física,
calculados às alíquotas correspondentes a 30,0% das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, comercializados exclusivamente no mercado interno (Pedido alternativo da
Fiscalização – estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em relação a NCM
2309.90); 12) insumos utilizados na produção de rações vendidas para terceiros no mercado
interno (crédito presumido de 30,0%); e, 13) Insumos importados (peças/equipamentos
importados não imobilizados, utilizados no processo produtivo); e, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao voluntário do contribuinte para manter as glosas dos créditos sobre: 1) fretes
relativos à transferência de produtos acabados entre estabelecimentos; 2) fretes para formação de
lotes de exportação; e, 3) fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem; vencidos os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e
Semíramis de Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário neste tópico. Votou
pelas conclusões a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.526,
de 27 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10925.901487/2018-17, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo contribuinte.
Fl. 19584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

A Delegacia da Receita Federal do Brasil, com base na auditoria fiscal realizada
na recorrente, deferiu em parte o pedido do contribuinte, conforme Despacho Decisório
constante no processo.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização e deferido, na íntegra, o
ressarcimento pleiteado, atualizado pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Primeiramente, faz um resumo dos fatos. Após, contesta, em detalhado recurso,
as glosas realizadas pela autoridade a quo, com base em fundamentos que serão
analisados ao longo deste voto. Anexa aos autos diversos relatórios para demonstrar os
créditos da não cumulatividade que entende possuir. Requer, ao fim, o recálculo dos
índices utilizados no rateio proporcional e pede a atualização dos créditos deferidos
pela taxa Selic.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, o conceito de
insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo.
RECEITAS. MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de exportação, receitas de
vendas não tributadas no mercado interno e receitas de vendas tributadas no mercado
interno aplica-se aos custos, despesas e encargos que sejam comprovadamente comuns.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses
forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Fl. 19585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas
atividades da empresa devem ser calculados sobre os encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos sem incidência do PIS/Pasep e da
Cofins não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, também não o haverá para o gasto com o transporte.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração da mesma
pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza que os créditos
devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero).
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins
apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das agroindústrias,
prevista no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função dos
insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N° 12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n° 12.350/2010 é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda de rações com suspensão
das contribuições.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
A exclusão da base de cálculo de receitas expressamente indicadas em lei a que as
sociedades cooperativas têm direito não se confunde com o instituto da isenção, não
gerando créditos ressarcíveis como receitas não tributadas no mercado interno.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Fl. 19586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, na parte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e,
consequentemente, o deferimento integral do ressarcimento pleiteado, acrescido da taxa Selic,
desde a data do protocolo do pedido, alegando, em síntese, que, nos termos das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003 e 10.925/2004, bem como no conceito de insumos, dado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na decisão do REsp no 1.221.170/PR, faz jus aos créditos não
deferidos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos
do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, recorrente impugnou várias matérias, desde a glosa
de créditos básicos e presumidos ao rateio e alocação de créditos.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao
desconto de créditos dessas contribuições e seus aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
Fl. 19587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 19588
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas diversas leis disciplinando o desconto de
crédito presumido do PIS e da Cofins para a agroindústria, assim
dispondo:
Fl. 19589
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

-Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
II - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência :1/10/2015)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
Fl. 19590
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
-Lei no 12.058/2009:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições
01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
(...)
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor da aquisição de
Fl. 19591
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

bens classificados nas posições 01.02 (bovinos) e 01.04 (ovinos/caprinos) da
NCM da relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos
códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1ode janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei,
não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.
- Lei no 12.350/2010:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
Fl. 19592
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas
aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas
que dão direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o
sistema de cálculo, sua utilização e o aproveitamento do saldo credor
trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso
repetitivo, quais os custos/despesas que devem ser considerados insumos,
nos termos do inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citado e transcrito anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que
tem como atividades econômicas, dentre outras: a industrialização de
produtos: a) A industrialização de produtos alimentares derivados do abate de
suínos e aves, inclusive os subprodutos; b) A industrialização de produtos
alimentares derivados de frutas, hortaliças e leguminosas, inclusive os
subprodutos; c) A industrialização de produtos derivados de leite, inclusive os
subprodutos; d) A industrialização de produtos derivados de bovinos e/ou
peixes, inclusive os subprodutos; e) A industrialização de produtos derivados
de soja, inclusive os subprodutos; f) A fabricação de massas alimentícias,
produtos de panificação, doces e gelatinas. g) A fabricação de rações,
Fl. 19593
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

concentrados e demais insumos para alimentação animal; h) A exploração
agropecuária de suínos e pintos de um dia; e, a comercialização no atacado e
no varejo dos produtos fabricados por ela.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR e nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente,
passemos à análise das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1 – Aquisições de bens para revenda:
II.1.1) Mercadorias adquiridas de cooperados
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e
seus associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não
constituem operação de mercado e, consequentemente, não implicam
contrato de compra e venda de produtos, conforme art. 79 da Lei no
5.764/71.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que não incide PIS e Cofins
sobre os denominados “atos cooperativos típicos” nos termos do art. 79
da Lei 5.764/71, nos termos do REsp no 1.141.667, julgado sob a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II,
reconheceu o direito de estas sociedades excluírem da base de cálculo do
PIS e da Cofins, inclusive sob o regime não cumulativo, os valores
repassados aos associados, decorrentes da comercialização dos produtos
entregues à cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN,
conforme consta do art. 292 da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos;
(...)
Fl. 19594
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o
desconto de créditos sobre aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da IN RFB no
635/2006, atual art. 292 da IN RFB no 1.911/2019, as Turmas de
Julgamento do CARF não têm competência para se manifestar sobre tal
alegação. Aliás, trata-se de matéria sumulada nos termos da Súmula
CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, a glosa de créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre
aquisições de mercadorias de cooperados (cooperativas filiadas) para
revenda, deve ser mantida.
II.1.2) Fretes relativos à transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não
sujeitos ao pagamento da contribuição
Quanto aos fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, a Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX,
admite o desconto de créditos da Cofins não cumulativa, calculados sobre
despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Este direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso
IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e
armazenagem de mercadorias restringem-se às operações de venda de
bens adquiridos para revenda e/ou produzidos pelo sujeito passivo,
quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de
hipótese restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes
motivos: por não se enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei
n° 10.833/2003; por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que se
trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no
inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 19595
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de
acordo com o Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser
considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56,
a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para o para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre as
despesas com fretes na transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da recorrente e/ ou de terceiros, deve ser mantida.
Já em relação aos fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) para
revenda não sujeitos ao pagamento das contribuições, assiste razão à
recorrente.
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os custos com fretes
nas aquisições de mercadorias para revenda sob o fundamento de que tais
custos não dão direito ao desconto de créditos pelo fato de as
mercadorias adquiridas não terem sido oneradas pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de mercadorias
adquiridas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
O frete na compra de mercadorias para revenda, suportado pelo
comprador, integra o custo da mercadoria vendida (CMV). O fato de a
mercadoria adquirida não ter sofrida a tributação das contribuições para o
PIS e Cofins, não impede o creditamento, uma vez que o custo incorrido
com o frete foi tributado.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e
tributados pela contribuição para o PIS e para a Cofins; assim, a
recorrente faz jus ao desconto dos créditos calculados sobre tais custos.
Fl. 19596
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Portanto, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes
pagos a pessoas jurídicas, nas aquisições de produtos (mercadorias) para
revenda, não sujeitos ao pagamento das contribuições, deve ser revertida.
II.1.3) Realocação indevida dos créditos sobre aquisições de bens para
revenda, exclusivamente, para o mercado interno tributado
A recorrente discordou da alocação dos créditos descontados sobre os
custos de aquisições de bens para revenda exclusivamente para o
mercado interno, defendendo o rateio nos termos dos §§ 7o a 8o do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O disposto nos referidos dispositivos legais se aplica à apuração dos
créditos descontados de custos, despesas e encargos comuns, vinculados
à receita sujeita à tributação pelo regime cumulativo e à receita sujeita à
tributação pele regime não cumulativo e também se aplica à receita de
exportação e à receita sujeita à suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições, conforme se verifica de suas redações.
A IN RFB no 1.911/2019, que regulamentou o método de rateio
operacional das receitas para a apuração dos créditos das contribuições,
descontados de custos, despesas e encargos comuns, vinculados a receitas
tributadas e desoneradas, assim dispõe:
CAPÍTULO IV
DAS PESSOAS JURÍDICAS PARCIALMENTE SUBMETIDAS À NÃO
CUMULATIVIDADE
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, § 7o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada
mês, destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para
aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as
parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos
de pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, § 8o, incisos I e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e
II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração
não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso I do § 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos
custos e das despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por
Fl. 19597
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

rateio que confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às
receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa e os encargos
vinculados às receitas submetidas ao regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso II do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá
à soma das receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, §
1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §
9o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos
serem decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento
das contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art.
6o, § 3o; e Lei no 11.033, de 2004, art. 17).
Os arts. 171, 173 e 181 tratam de custos, despesas e encargos utilizados
na produção de bens destinados à venda.
Ora, segundo o disposto no art. 226, citado e transcrito, e também nos §§
7 a 8o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o método de rateio
proporcional da receita aplica-se somente aos custos, despesas e encargos
de insumos comuns vinculados a produção de bens destinados à venda.
Os custos com aquisição de bens para revenda não são comuns aos custos
de produção dos bens processados/industrializados e vendidos pela
recorrente.
Ressaltamos ainda que, em nosso entendimento, a alocação efetuada pela
Fiscalização e mantida pela DRJ não implicou prejuízo para a recorrente.
Dessa forma, mantém-se a alocação dos créditos descontados das
aquisições de bens para revenda exclusivamente para o mercado interno.
II. Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
II.2.1.a) Material de embalagem e etiquetas
Segundo o Despacho no 313/2019 – Saort/DRF/JOA, os custos/despesas
com material de embalagem e etiquetas cujos créditos foram glosados
referem-se aos seguinte produtos/mercadorias: aditivo roxo, aditivo
solvente, filme stretch, fita cs 512 preta, tinta ink, tinta para carimbo, ad.
jet-melt 3738Q, adesivo hot melt granulado para caixa de papelão
ondulado, cola adesiva p/caixa de leite, fluido diluente p/tinta ink jet, fita
adesiva transp. 50 x 100, fita ades.bca.st-101, fita adesiva transparente
s/impressão, fita de arquear, adesivo pvc para paletização, filme contrátil,
filme stretch, fita mpm colagem, bobina pol filme stretch, big bag, saco
papel kraft leite em pó 25 kg, saco polietileno liso p/cobrir pallets, sacola
Fl. 19598
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

plástica, saco rafia liso, saco polietileno azul sanfonado, big bag de rafia,
pallet one-way amarelo, papel toalha, chapa de papelão rígido para palete
leite uht, fita polipropil, caixa de papelão, cantoneira, caixa de papelão
tampa, caixa pap ondu fundo, caixa pap automática, fundo papelão,
tampa papelão, cantoneira papelão, grampo, entre outros.
Levando-se em conta a documentação carreada aos autos, notas fiscais e
laudo técnico, concluímos que os custos/despesas incorridos com esses
materiais de embalagens são essenciais ao desenvolvimento da atividade
econômica da recorrente.
Assim, enquadram-se no conceito de insumos, nos termos do inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no conceito
dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre material de
embalagem e etiquetas, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida.
II.2.1.b) Material de uso e consumo
Trata-se de gastos com bens de pequenos valores, outras “embalagens”,
material de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para
animais e materiais para aviários e granjas que são utilizados na empresa
e que não integram o custo de produção dos bens destinados à venda. São
custos/despesas
incorridos
em
etapas
anteriores
ao
processamento/industrialização dos bens destinados à venda.
O inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 definiu
como insumos os bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda. Também a decisão do STJ no REsp
no 1.221.170/PR tratou de bens e serviços utilizados na produção/fabricação.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre material de
uso e consumo do Relatório Fiscal, deve ser mantida.
II.2.2) Outras incorreções em relação aos créditos informados nas
naturezas de base de crédito 02 – bens utilizados como insumos e 03 –
serviços utilizados como insumos):
a) Aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares)
A recorrente alega que a glosa dos créditos sobre aquisições de
cooperativas filiadas é ilegal, conforme demonstrado no tópico II.1.1, do
Recurso Voluntário e por se tratar da mesma matéria, para evitar
repetição, apresenta os mesmos argumentos em defesa do direito de
descontar créditos sobre tais operações.
Naquele tópico, defendeu o direito de descontar créditos sobre as
aquisições das cooperativas filiadas nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei nos 10.637/2003 e 10.833/2003.
Ao contrário do seu entendimento, embora as aquisições sejam das
mesmas pessoas jurídicas, aquisição (recepção) de cooperativas filiadas,
trata-se de operações de naturezas diferentes, cujo direito ao desconto de
Fl. 19599
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

créditos das contribuições, embora previsto no mesmo art. 3o, estão em
incisos diferentes; O inciso I aplica-se a operações comerciais, ou seja,
aquisições de bens para revenda; já o inciso II aplica-se a operações
industriais e de prestação de serviços.
O tópico II.1.1, tratou exclusivamente de aquisição para revenda, sendo
que a glosa foi mantida porque, ao contrário do entendimento da
recorrente, nas operações de revenda, apenas as aquisições tributadas dão
direito ao desconto de créditos.
Nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, se tributadas, o
direito ao crédito está previsto no inciso II do art. 3o, casso contrário, não
há direito ao desconto.
Contudo, posteriormente, a Lei no 10.925/2005, art. 8, instituiu o crédito
presumido da agroindústria, a título de PIS e Cofins, “para as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8
a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física”.
A recorrente defende o desconto dos créditos determinados às alíquotas
cheias (1,65% e 7,60%), sobre as aquisições (recebimentos) das
cooperativas filiadas, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo o inciso II do art. 3o, dessas leis, a recorrente não tem direito ao
desconto de créditos sobre as aquisições das cooperativas filiadas por se
tratar de operações desoneradas das contribuições. Mas, segundo o art.
8o, §§ e incisos, da Lei no 10.925/2004, citados e transcritos
anteriormente, se atendidos os requisitos estabelecidos neste artigo, faz
jus ao desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre tais
operações.
No presente caso, além de a recorrente ter pleiteado o desconto de
créditos às alíquotas cheias, não apresentou demonstrativo do valor dos
créditos presumidos passíveis de desconto sobre as aquisições de
cooperativas filiadas, acompanhado das respectivas memórias de cálculo,
notas fiscais, livros fiscais, Razão e outros que achava necessário para
provar o valor do ressarcimento de tais créditos.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre
aquisições de cooperados pessoas jurídicas, deve ser mantida.
b) Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010.
Fl. 19600
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

No Recurso Voluntário, a recorrente alegou expressamente que a DRJ
concordou integralmente com os argumentos expendidos na manifestação
de inconformidade, reconhecendo o direito de ela descontar créditos
sobre os insumos utilizados na fabricação de ração, adquiridos com a
suspensão das contribuições. Contudo, por equívoco deixou de reverter a
glosa sobre o custo no valor de R$1.069.627,77.
Ao contrário do seu entendimento, a DRJ não concordou com a tese
esposada por ela. A negativa de reverter a glosa dos créditos descontados
sobre as aquisições de insumos, no valor de R$1.069.627,77, vinculados
à produção de ração, teve como o fundamento a suspensão das
contribuições na aquisição dos insumos.
Segundo o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, a aquisição de insumos
desonerados das
contribuições
(desonerada do pagamento
das
contribuições) não dá direito ao desconto de créditos.
Conforme consta da decisão recorrida, se atendidos os requisitos para o
benefício do crédito presumido da agroindústria, a recorrente poderia ter
apurado tal crédito e o descontado do valor das contribuições devidas,
nos termos da legislação vigente.
A recorrente alega que a amostragem de notas fiscais constante do Anexo
I, comprovaria que os insumos teriam sido tributados pelas contribuições
às alíquotas cheias.
No entanto, do exame daquele anexo, verificamos que nenhuma nota
fiscal de aquisição foi anexada a ele. De fato, contém apenas informações
sobre notas fiscais. Além disto, do exame das informações constantes
dele, verificamos que, em parte delas, o produto adquirido não foi
identificado; na parte em que foram identificados, os produtos não são
insumos da produção de ração, dentre eles, constam a aquisição de
elementos de filtros de ar, papelão ondulado, adesivo e junta de motor a
diesel, etiquetas adesivas, etc., e, em outra parte, os bens identificados
(farinha de carne e osso, farelo de trigo), são comercializados com
suspensão das contribuições, conforme art. 54, inciso I, da Lei no
12.350/2010, o que geraria crédito presumido e não créditos básicos.
Também, no Recurso Voluntário, a recorrente não apresentou
demonstrativo de apuração do valor dos créditos reclamados e
respectivas memórias de cálculo.
A apresentação das notas fiscais e o demonstrativo de apuração dos
créditos reclamados são imprescindíveis para a análise do direito da
recorrente e da comprovação da certeza e liquidez do valor reclamado
sobre aquele valor.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre
aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010 (Item 6, do Relatório Fiscal), no valor de R$1.069.627,77,
deve ser mantida.
Fl. 19601
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

c) Fretes entre estabelecimentos da empresa para a transferência de
produtos acabados, insumos e para a formação de lote para exportação,
entre outros
c.1) Fretes sobre transferência de produtos acabados
Quanto ao direito de descontar créditos sobre fretes na transferência de
produtos acabados, esta matéria já foi decidida no Item II.1.2, deste voto.
Assim, com o mesmo fundamento adotado naquele item, entendo que as
despesas com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria recorrente e/ ou de terceiros não dão direito
ao desconto de créditos da contribuição.
Portanto, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre as
despesas com fretes na transferência de produtos acabados, deve ser
mantida.
c.2) Fretes sobre transferência de insumos
No recurso voluntário, a recorrente alegou que seu direito ao desconto de
créditos sobre fretes na transferência de insumos foi reconhecido pela
DRJ, afirmando literalmente; “De tudo isso, verifica-se que no trimestre, foi
glosada da base de créditos a importância de R$ 3.149.315,13. Quanto a esses
fretes a DRJ/CTA reconheceu que há o direito de crédito de PIS/Pasep de
Cofins sobre os mesmos.”. Contudo, aquela autoridade julgadora se
equivocou no cálculo do valor revertido, apurando um valor inferior ao
do crédito glosado pela Fiscalização.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar
créditos das contribuições sobre fretes na transferência de insumos entre
seus estabelecimentos, não há litígio, quanto a essa matéria, a ser
decidido nesta fase recursal.
Não cabe Recurso Voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre
matéria impugnada na manifestação de inconformidade e decidida
favoravelmente ao contribuinte. O recurso voluntário somente é cabível
sobre matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a decisão de
primeira instância lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em
segunda instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que
disciplinava a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), vigente na data em
que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por
Fl. 19602
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.
Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela,
assim dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais
devido a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão,
mediante requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível
do Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será
ouvido o julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Assim, caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao
Presidente da 3a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, solicitando a
correção do valor da glosa revertida por ela.
Assim, não conheceu dessa matéria, ou seja, do direito de a recorrente
descontar créditos sobre fretes na transferência de insumos entre seus
estabelecimentos.
c.3) Fretes para formação de lotes de exportação:
O inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.833/2003, que também se aplica ao
PIS, admite o desconto de créditos sobre as despesas incorridas com frete
nas operações de venda de produção própria e de revenda de
mercadorias.
O dispositivo legal diz expressamente que o desconto incide sobre o frete
na venda dos produtos fabricados/beneficiados e de revenda.
Assim, o frete incorrido com despesas para formação de lotes destinados
à exportação não se enquadram naquele inciso.
Também, tais despesas, por não se enquadrarem no disposto no inciso II
do art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e por não se
subsumirem ao conceito de insumo dado pelo STJ na decisão do REsp no
1.221.170/PR, tendo em vista que se estão vinculadas a produtos
acabados.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre as referidas despesas, de acordo com o Parecer Cosit no 05
de 2018, não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe
referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 19603
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias
acabadas; c) contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os
fretes para formação de lote para exportação, deve ser mantida.
d) Fretes
d.1) Frete sobre o sistema de integração – aves, suínos, rações (insumos):
No sistema integrado de produção de animais para abate e
processamento/ industrialização, a indústria frigorifica fornece os
animais para os produtores rurais fazerem a criação/terminação. Todos os
custos de produção dos animais, tais como dos animais para terminação,
da ração e dos medicamentos veterinários, do transporte de entrega dos
animais e das coletas para o abate são bancados pela indústria frigorífica,
Os produtores rurais são responsáveis apenas pelos serviços de criação
pelos quais são remunerados.
No presente caso, a recorrente, é uma cooperativa central agroindustrial
que fornece pintinhos e leitões para a criação e engorda dos frangos e
suínos pelos seus cooperados (pessoas jurídicas), arcando com os custos
de transporte da entrega dos animais aos produtores, da ração para os
animais e de suas coletas para o abate e processamento/industrialização.
As aves e suínos terminados constituem a matéria-prima básica da
produção dos bens destinados à venda, processados/industrializados pela
recorrente. Os custos com fretes incorridos com o sistema integrado
compõem o custo da matéria-prima.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes do
sistema de integração – aves/suínos/rações, deve ser revertida.
d.2) Fretes sobre bens (insumos) sujeitos à alíquota zero, isenção e
suspensão
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os serviços de fretes
nas aquisições de insumos sob o fundamento de que os custos de tais
bens não dão direito ao desconto de créditos pelo fato de os insumos não
terem sido onerados pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de insumos
utilizados na produção dos bens destinados à venda está previsto no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de insumos, suportados pelo
adquirente, integram o custo da matéria-prima. Assim, a parte da matéria-
prima onerada pelas contribuições dão direito ao desconto de créditos.
Fl. 19604
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e
tributados pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes
incorridos com a aquisição de insumos desonerados das contribuições,
deve ser revertida.
d.3) Fretes sobre envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados
Neste item defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes
incorridos com o envio/recebimento de bens de cooperados, sob o mesmo
fundamento do item anterior, ou seja, embora os bens
remetidos/recebidos (vendidos/adquiridos) dos cooperados (pessoas
jurídicas) não tenham sido tributados pela contribuições, o frete para o
transporte de tais bens o foi.
Assim, com o mesmo fundamento do item imediatamente anterior (d.2),
a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes no
envio/recebimento de bens dos cooperados, deve ser revertida.
d.4) Fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como
insumo e bens de uso e comum
Segundo o inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, os bens e serviços utilizados como
insumos na produção dos bens destinados a venda e na prestação de
serviços dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
Levando-se em conta que embalagens constitui insumo do processo de
produção da recorrente, o frete nas suas aquisições suportado por ela,
integra o custo desse insumo e, portanto, daria direito ao desconto de
crédito.
No entanto, no presente caso, a própria recorrente informou no Recurso
Voluntário que tais fretes, de fato, estão vinculados a operações de
transferência de insumos, cujo rol de Conhecimentos de frete consta no
Anexo XVII, da manifestação de inconformidade.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes na
aquisição de embalagens, de fato, frete na transferência de insumos, deve
ser mantida.
d.5) Fretes de remessa e retorno de industrialização por encomenda
A recorrente terceiriza a produção de alguns produtos, dentre eles o
fatiamento do queijo prato e queijo muçarela, de farinha de carne e de
ossos suínos, este dois últimos, matérias-primas utilizadas na fabricação
de ração animal.
Neste caso, os custos/despesas com fretes de remessa das matérias-
primas e demais insumos para industrialização por terceiros e com o
retorno dos produtos industrializados enquadram-se como insumos nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e
também no conceito dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Fl. 19605
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes de
remessa e retorno de industrialização por encomenda, deve ser revertida.
d.6) Fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de
créditos das contribuições sobre despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi estendido
para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo aquele dispositivo legal, o desconto de crédito é sobre as
despesas com fretes na operação de venda e não sobre fretes para
remessa de mercadorias para armazenagem em depósitos próprios e/ ou
de terceiros. Também, tais despesas não se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre fretes
para remessa de mercadoria para armazenagem, deve ser mantida.
e) Serviços na fábrica de ração
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
“A DRJ/CTA deu integral provimento à Manifestação de Inconformidade, ou
seja, reverteu as glosas perpetradas pela fiscalização.
No entanto, ao efetuar o cálculo do valor do crédito revertido, incorreu em grave
equívoco”.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar
créditos das contribuições sobre os serviços na fábrica de ração, não há
litígio, quanto a essa matéria, a ser decidido nesta fase recursal.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre
matéria impugnada na manifestação de inconformidade, decidida
favoravelmente ao contribuinte. O recurso voluntário somente é cabível
sobre matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a decisão de
primeira instância lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em
segunda instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que
disciplinava a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), vigente na data em
que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por
despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.
Fl. 19606
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela,
assim dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais
devido a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão,
mediante requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível
do Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será
ouvido o julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/CRA, solicitando a correção do valor da
glosa revertida por ela.
Assim, não conheço dessa matéria, ou seja, do direito de descontar
créditos sobre serviços na fábrica de ração.
f) Serviços que não se agregaram ao produto
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os seguintes
gastos: 1) royalties - utilização genética na suinocultura e avicultura: e, 2)
serviços de saúde
As glosas, segundo consta do Recurso Voluntário, foram sobre os gastos
incorridos com: “royalties-material genético”; e, serviços de saúde.
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre aa suinocultura e a
avicultura, produzindo e fornecendo para seus cooperados, pessoas
físicas e jurídicas (cooperativas singulares) pintinhos de um dia e leitões
para terminação no sistema integrado. Para estas atividade utilização
matrizes de alto padrão genético. Pela utilização da genética avançada,
paga royalties aos detentores das tecnologias de produção dos referidos
animais para as empresas Agroceres PIC, Geneticporc, Embrapa e outras.
As despesas incorridas com o pagamento de royalties para a produção
das aves suínos, destinados ao abate e processamento/industrialização
dos bens vendidos, são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade
econômica da recorrente; assim, enquadram-se no conceito de insumos,
dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do
RICARF, adota-se, para os custos/despesas com serviços “Royalties -
Material Genético Suíno”, o mesmo entendimento do STJ, naquele REsp,
para reverter a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre estes
custos/despesas.
Já as despesas incorridas com saúde dos colaboradores (empregados)
referentes a consultas médicas, gastos hospitalares, com clínicas e
laboratórios não constituem insumos dos bens produzidos nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.211.170/PR.
Fl. 19607
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre despesas
incorridas com a saúde dos colaboradores (empregados/funcionários),
deve ser mantida.
Em resumo, neste item, deve ser revertida apenas glosa sobre os
custos/despesas incorridos com royalties referente à genética aplicada na
suinocultura e avicultura.
II.3) Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de
venda:
Segundo a recorrente, as glosas de créditos relativas a este item,
abrangem: os custos/despesas incorridos com: a) frete para a
transferência de produtos acabados entre unidades; b) frete do sistema
integração; c) frete sobre operações com cooperados (fornecimento/
recebimento de bens (aves, suínos e outras mercadorias).
Todas estas três matérias estão sendo impugnadas em duplicidade e já
foram analisadas e julgadas neste voto.
Assim, para o item a) frete para a transferência de produtos acabados
entre unidades, a glosa dos créditos deve ser mantida, conforme
fundamentos expendidos nos Item II.1.2; para Item b) frete do sistema
integração, a glosa dos créditos deve ser revertida, conforme
fundamentos expendidos no Item d.1; e, para o Item c) frete sobre
operações com cooperados (fornecimento/recebimento de bens (aves,
suínos e outras mercadorias), a glosa dos créditos deve ser revertida,
conforme fundamentos expedidos no Item d.3.
II.4 Encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado
Nesta fase recursal, a recorrente defende a reversão das glosas dos
créditos descontados sobre os bens escriturados nas seguintes contas:
11681 - Edificações; 11797 - Benfeitorias em Imóveis Próprios; conta
11827 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; e, 11771 – Instalações; e,
ainda, sobre as notas fiscais no 462 e 459.
O inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c o
inciso III do § 1o, deste mesmo artigo, prevê o desconto de créditos sobre
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, em relação às edificações,
benfeitorias e instalações em imóveis próprios e de terceiros utilizados
nas suas atividades, a DRJ reconheceu o seu direito ao desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos no
mês, conforme consta da ementa da decisão recorrida e do seu voto às fls.
18261, último parágrafo e fls. 18262.
Assim, o julgamento dessa matéria ficou prejudicado e não conheço dele.
Já em relação às Notas Fiscais no 459 e 462, constantes do Anexo V, às
fls. 18863 e 18864, respectivamente, apresentadas juntamente com o
Recurso Voluntário, ambas emitidas pela SAIBA Cozinhas Profissionais
Fl. 19608
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44, ambas comprovam o erro na
informação prestada à Fiscalização e que, de fato, os bens foram
fornecidos/vendidos essa empresa.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os
bens representados por essa duas notas fiscais, deve ser revertida.
II.5) Créditos presumidos – atividades agroindustriais:
a) Alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o
mercado interno tributado
A recorrente defende o direito de alocar os créditos presumidos na
proporção das receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de
exportação.
Os §§ 7o a 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, dispõe sobre o rateio das receitas, no caso de o
sujeito passivo, ter parte de suas receitas submetidas à tributação das
contribuições pelo regime cumulativo e parte pelo regime não
cumulativo, visando à a apuração dos créditos descontados.
O disposto nesses dispositivos legais aplica-se também ao rateio
proporcional das receitas nos casos em que parte das receitas são
tributadas e parte desoneradas.
A IN RFB no 1.911/2019 que trata das contribuições para o PIS e Cofins,
assim dispõe quanto à apuração de créditos, nos casos em que o sujeito
tem parte das suas receitas tributadas e parte desoneradas:
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, § 7o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada
mês, destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para
aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as
parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos
de pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, § 8o, incisos I e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e
II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração
não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 19609
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso I do § 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos
custos e das despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por
rateio que confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às
receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa e os encargos
vinculados às receitas submetidas ao regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese
do inciso II do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional
corresponderá à soma das receitas de venda de bens e serviços auferidas
pela pessoa jurídica nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §
9o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos
serem decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento
das contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, § 8o, e art. 6o, § 3o; e Lei no 11.033, de 2004, art. 17). (destaques
não originais)
Ora, segundo o disposto nos §§ 4o e 7o, tendo o contribuinte optado pelo
rateio proporcional das receitas para o cálculo dos créditos presumidos,
como no presente caso, os créditos descontados sobre os custos
vinculados às receitas devem ser alocados para os respectivos mercados
aos quais estão vinculadas.
Dessa forma acolho o pedido de realocação dos créditos presumidos
solicitado pela recorrente, de acordo com a vinculação das receitas:
mercado interno; mercado interno não tributadas (alíquota zero,
suspensão, isenção e não incidência); mercado externo.
b) Crédito presumido de 60,0%
b.1) Estorno de crédito em relação às receitas de vendas de rações
efetuadas com suspensão:
A recorrente discordou da glosa do crédito presumido descontado sobre
aquisições de milho extrusado/farinha e lenha, utilizados na fabricação de
ração destinada à alimentação animal (aves e suínos), vendida para
terceiros.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que a ração é vendida com
suspensão das contribuições, nos termos do inciso II do § 4o, do art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Ao contrário do entendimento da daquela Autoridade Julgadora, o
disposto naquele dispositivo legal, não se aplica à recorrente, mas apenas
as empresas nele elencadas: I) cerealistas que exerça cumulativamente as
Fl. 19610
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos
in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); II) pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura; e, III - pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
O direito ao ressarcimento/compensação de crédito presumido da
agroindústria está previsto no art. 56-A da Lei no 12.350/2010, que assim
dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Dessa forma, a glosa dos créditos presumidos, efetuada pela Fiscalização,
sobre aquisições de milho extrusado e lenha, utilizados na fabricação de
ração, efetivamente vendida no mercado interno, deve ser revertida.
b.2) Pedido alternativo da Fiscalização – estorno do valor apropriado
como crédito presumido de 60%, em relação a NCM 2309.90
(preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, outras), em
virtude do disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010.
O art. 57 da Lei no 12.350/2010, assim dispõe:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei,
não mais se aplica o disposto nos arts. 8oe 9o da Lei no10.925, de 23 de julho de
2004, às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação dada pela Lei
no 12.431, de 2011).
Os referidos códigos correspondem aos seguintes produtos: 02.03 -
carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas;
0206.30.00 – miudezas comestíveis de animais (suínos) frescas,
Fl. 19611
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

refrigeradas ou congeladas; 0206.4 - miudezas comestíveis de animais
(suínos) congeladas; 02.07 - carnes e miudezas, comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 (frangos); 0210.1 –
carnes suínas, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; 23.09.90 -
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais - outras.
Por sua vez, o art. 55 desta mesma lei assim dispõe:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no
12.865, de 2013)(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais
vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90
da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 8o O disposto no § 7o deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos
presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da
aquisição de bens relacionados nos incisos do caput deste artigo, da relação
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas
em cada mês.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(...).
Fl. 19612
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Ora, segundo este dispositivo legal, a recorrente tem direito de descontar
créditos presumidos da agroindústria sobre a aquisição de preparações
(NCM 23.09.90) utilizadas na alimentação de suínos e aves, utilizadas na
produção cortes de suínos e aves exportados para o mercado externo, no
valor correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o das Lei nos 10.637/2002 no 10.833/2003 e não de 60%
conforme defendido por ela.
Da análise do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e dos arts. 55 e 57 da Lei no
12.350/2010, depreendemos que, a partir da vigência desta lei, as pessoas
jurídicas que exploram as atividades frigoríficas de abates de animais,
processamento e industrialização, passaram a ter direito ao crédito
presumido da agroindústria, calculado sobre os insumos, à alíquota de
30,0 % das alíquotas previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/200, vinculados às receias de exportações dos produtos
processados/industrializados,
classificados
nos
códigos
02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados a exportação, e
à alíquota de 60,0 %, das previstas naquele mesmo art. 2o, para esses
mesmos produtos, destinados ao mercado interno.
Assim, a glosa dos créditos presumidos, no valor de 60,0 % das alíquotas
previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, descontados
da aquisição de preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais,
classificada
no código
2309.90
da NCM,
utilizada,
exclusivamente, na alimentação dos animais (aves e suínos) cujos
produtos decorrentes do abate, processamento e industrialização que
comprovadamente não foram exportados, deve ser reduzida para 30,0 %.
Em resumo, a recorrente tem direito ao desconto de créditos sobre o
custo de aquisições das preparações utilizadas na alimentação de animais
vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física, calculados às alíquotas correspondentes a 30,0% das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, comercializados exclusivamente no mercado interno.
c) Crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à produção
de ração vendida com suspensão:
Além das preparações (NCM 23.09.90) utilizadas na alimentação de
suínos e aves, cujo direito ao desconto/ressarcimento de créditos
presumidos da agroindústria foi reconhecido à recorrente no item anterior
(b.2), a recorrente pleiteia a reversão da glosa dos créditos descontados
da aquisição dos demais insumos utilizados na fabricação de rações
vendidas para terceiros, calculados no valor de 30,0% das alíquotas
previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O art. 55 da Lei no 12.350/2010, citado e transcrito anteriormente, prevê
o desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculado no valor
de 30,0% das alíquotas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 19613
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre a aquisição
de insumos utilizados na produção de rações vendidas para terceiros,
deve ser revertida.
d) Exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo
de “crédito diferido – valor excluído mês”
A recorrente alega que a Fiscalização, ao aplicar a limitação na utilização
do crédito presumido prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, não
transportou os saldos remanescentes de créditos presumidos dos períodos
anteriores no primeiro mês do trimestre de referência.
No entanto, do exame da manifestação de inconformidade, oposta à
autoridade julgadora de primeira instância, esta matéria não foi
questionada.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da
impugnação, quando aquelas matérias deveriam ter sido questionadas,
conforme estabelece o Decreto no 70.235/72, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio
Cruz Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três
tipos de preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da
interposição da impugnação à autoridade julgadora de primeira instância.
Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-las somente
nesta fase recursal.
Assim, no mérito, não conheço dessa matéria por ter ocorrido a preclusão
do direito de a recorrente impugná-la nesta fase recursal.
Ressaltamos ainda que, o saldo credor trimestral dos créditos dos créditos
do PIS e da Cofins, passível de ressarcimento/compensação, segundo a
legislação tributaria que trata dessas contribuições, é o apurado no
trimestre, sem levar em conta o saldo de mês e/ ou trimestre anteriores.
Fl. 19614
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

II.6) Insumos importados
A Fiscalização glosou os créditos sobre insumos importados sob o
argumento de que não se enquadram no inciso II do art. 3o Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente alega que se trata de aquisição de peças importadas
necessárias aos seu processo produtivo e, portanto, devem ser
considerados insumos. Como prova, citou e apresentou o Anexo XXXI
onde os bens estão discriminados.
Do exame daquele anexo e das notas fiscais de importações, verificamos
que se trata da aquisição de peças e equipamentos para reposição e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados em suas plantas
industriais, abrangendo as unidades de lácteos e frigoríficas.
Os custos/despesas com peças e equipamentos para reposição e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção dos
bens destinados à venda são imprescindíveis ao desenvolvimento das
atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente. Além disto, estes
custos enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os
custos/despesas com insumos importados, deve ser revertida.
II.6.1) Realocação indevida dos créditos relativos a importação de bens
para revenda, exclusivamente para o mercado interno tributado (item
2.3.6, do Relatório Fiscal)
A recorrente alegou as mesmas razões expendidas no item 3, “realocação
indevida dos créditos relativos a aquisições de bens para revenda,
exclusivamente, para o mercado interno tributado”.
Dessa forma, com base nos fundamentos do item II.1.3, deste voto,
mantém-se a alocação dos créditos decorrentes de importação de bens
para revenda no mercado interno tributado e, consequentemente, a glosa
de créditos decorrentes dessa realocação.
II.7) Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não
tributadas do mercado interno – desconsideração das exclusões da base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual
correspondente às receitas não tributadas.
Neste item, de fato, a recorrente solicitou o reconhecimento do seu
direito de retificar a EFD Contribuições, ou seja, a escrituração das
contribuições para o PIS e Cofins, efetuada por ela, com o objetivo de
alterar os índices do rateio proporcional da receita total.
Segundo o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, o método do rateio proporcional, inclusive a forma de
cálculo, para apuração dos créditos vinculados à receita de vendas no
mercado interno tributado, à receita de venda no mercado interno não
tributado, e receita de venda no mercado externo, será eleito pelo
Fl. 19615
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

contribuinte e o método eleito será aplicado consistentemente por todo o
ano-calendário.
Além disto, não é competência desta Tuma Julgadora analisar pedido de
retificação da escrituração fiscal das contribuições para o PIS e Cofins –
EFD Contribuições, efetuada pelo contribuinte.
Assim, rejeito esse pedido, assim, não conheço desse.
III) Atualização monetária do crédito pela taxa Selic
A recorrente carreou aos autos cópia do Mandado de Segurança No
5000781-34.2019.4.04.04.720/SC, apresentado contra o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC no qual requereu, dentre outros
pedidos, que a autoridade coatora compelida efetue o ressarcimento dos
créditos do PIS e da Cofins atualizado pela taxa Selic depois de
transcorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do
respectivo protocolo administrativo.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu
direito ao ressarcimento do saldo credor das contribuições, atualizado
monetariamente pela Selic, em discussão neste processo administrativo,
implicou renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos
da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no
1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula
Vinculante no 01, literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente,
aplica-se esta súmula ao presente caso, para não conhecer do Recurso
Voluntário, quanto à atualização monetária do ressarcimento deferido.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do
contribuinte e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, nos
termos deste voto.

Fl. 19616
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de I) não
conhecer do recurso voluntário do contribuinte, quanto: 1) à glosa de créditos sobre fretes na
transferência de insumos; 2) glosa de créditos sobre serviços na fábrica de ração; 3) glosa de
créditos sobre os encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado (contas:
11681 - Edificações; 11797 - Benfeitorias em Imóveis Próprios; conta 11827 - Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros; e, 11771 – Instalações); 4) exclusão do saldo do crédito presumido do mês
anterior sob o rótulo de “crédito diferido – valor excluído mês”; 5) recálculo do índice de rateio
entre receitas tributadas e não tributadas do mercado interno – desconsideração das exclusões da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente às receitas
não tributadas; e, 6) à atualização monetária do ressarcimento do crédito deferido pela taxa Selic;
II) negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para manter as glosas dos créditos
sobre: 1) aquisições de mercadorias para revenda de cooperados; 2) vinculação da realocação
indevida dos créditos sobre aquisições de bens para revenda, exclusivamente, para o mercado
interno tributado; 3) material de uso e consumo; 4) aquisições de insumos de cooperados pessoas
jurídicas (cooperativas singulares); 5) aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista
na Lei no 12.350/2010; 6) fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como
insumo e bens de uso e comum; 7) despesas com serviços de saúde; e, 8) realocação indevida
dos créditos relativos a importação de bens para revenda, exclusivamente para o mercado interno
tributado (item 2.3.6, do Relatório Fiscal); III) dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reverter as glosas dos créditos sobre: 1) fretes nas aquisições de produtos
(mercadorias) não sujeitos ao pagamento da contribuição; 2) material de embalagem e etiquetas;
3) frete sobre o sistema de integração – aves, suínos, rações (insumos); 4) fretes sobre bens
(insumos) sujeitos à alíquota zero, isenção e suspensão; 5) fretes sobre envio/recebimento de
bens (mercadorias) de cooperados; 6) fretes de remessa e retorno de industrialização por
encomenda; 7) despesas com royalties-material genético; 8) encargos de depreciação sobre os
bens das Notas Fiscais no 459 e 462 (fls. 18863 e 18864); 9) alocação dos valores dos créditos
presumidos integralmente para o mercado interno tributado; 10) milho e lenha (vinculados ao
estorno de crédito em relação às receitas de vendas de rações efetuadas com suspensão); 11)
aquisições das preparações utilizadas na alimentação de animais vivos classificados nas posições
01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, calculados às alíquotas correspondentes a 30,0% das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, comercializados exclusivamente no
mercado interno (Pedido alternativo da Fiscalização – estorno do valor apropriado como crédito
presumido de 60%, em relação a NCM 2309.90); 12) insumos utilizados na produção de rações
vendidas para terceiros no mercado interno (crédito presumido de 30,0%); e, 13) Insumos
importados (peças/equipamentos importados não imobilizados, utilizados no processo
produtivo); e negar provimento ao voluntário do contribuinte para manter as glosas dos créditos
sobre: 1) fretes relativos à transferência de produtos acabados entre estabelecimentos; 2) fretes
para formação de lotes de exportação; e, 3) fretes sobre remessa de mercadoria para
armazenagem.
Fl. 19617
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-012.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901493/2018-66

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 19618
DF CARF MF
Original